Tribunal: CARF
Processo: 10183.907358/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.907358/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.510 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2022
Recorrente
AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, no valor de R$ 679.384,35.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.907358/2017-74
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.907358/2017-74

Da Análise do PER/DCOMP
A unidade de origem reconheceu a totalidade do crédito pleiteado (R$ 679.384,35), mas
acabou por homologar parcialmente uma das compensações vinculadas pois a soma dos débitos
compensados supera o crédito plenamente reconhecido.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, ter cometido equívoco no preenchimento da DCOMP, ao informar débito de CSLL de
março de 2016 no valor de R$ 74.925,81, enquanto que o valor correto seria R$ 7.808,88.
Alega ainda que não há vedação à retificação de DCTF após proferido o despacho
decisório. Requer o cancelamento da dívida constituída.
Em seção de 12 de dezembro de 2019 (e-fls. 232), a Manifestação de
Inconformidade não foi conhecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Entendeu o relator que a recorrente não questionou o valor do crédito reconhecido, não
havendo assim litígio a ser apreciado por esta Delegacia de Julgamento.
Ademais, entendeu incabível a retificação em DCTF para fins de reduzir o débito de
CSLL para R$ 7.808,88, após a ciência do despacho decisório, sendo inclusive assunto fora da esfera de
competência da delegacia de julgamento.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 102), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em essência, a recorrente repete o mesmo texto já apresentado na Manifestação de
inconformidade, inclusive com a mesma diagramação e destaques. Quanto ao não conhecimento
da Manifestação de inconformidade, esclarece que não buscou “a retificação ou cancelamento
do PER/DCOMP apresentado, mas sim, tão somente o reconhecimento de que o despacho
decisório não pode ser mantido em razão da retificação da DCTF, comprovada dos documentos
acima apresentados”.
E neste ponto, repisa a alegação de que retificou a DCTF para reduzir o débito de
CSLL de março de 2016 para R$ 7.88,88. Apresenta julgados deste CARF, inclusive desta 2a
Turma Extraordinária, que aceita a retificação de declarações após a ciência da decisão
administrativa.
Prossegue afirmando que “Não bastasse isso, fato é que o débito no importe de R$
7.0808,88 (e não R$ 74.925,81, como equivocadamente informado pela Recorrente), referente
ao débito de CSLL de março de 2016, restou validado e confirmado por empresa de auditoria
independente, conforme se pode inferir do e-mail e da planilha elaborada pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PWC) (documentos 03 e 04 – fls.84/85 e
fl.86).”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.907358/2017-74

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
O artigo 33 do decreto 70.235/19721 prescreve que o Recurso Voluntário é
utilizado para recorrer da decisão de primeira instância. E a Delegacia de Julgamento, por sua
vez, emitiu uma decisão de não conhecimento da manifestação de inconformidade. Logo, o
Recurso Voluntário deveria contestar não só o resultado da decisão (não conhecimento) como os
seus fundamentos.
A peça de Recurso Voluntário juntada nos autos é na sua maioria uma cópia da
manifestação de inconformidade, que não ataca os fundamentos da decisão da DRJ. O relator do
Acórdão recorrido argumentou que a manifestação de inconformidade não deveria ser conhecida
porque 1) o crédito foi plenamente reconhecido, e 2) porque a DRJ carece de competência para
discutir a retificação de declarações.
Estes fundamentos não foram refutados pela recorrente.
Caberia à recorrente ter contestado a decisão que não conheceu o recurso à
primeira instância. Mas a recorrente optou por ignorar completamente os motivos e a própria
decisão da DRJ.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.907358/2017-74

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.907358/2017-74

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original